Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO DO SEGUNDO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RECURSO DO AUTOR E DO SEGUNDO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sobre a legitimidade, “prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018.). Na espécie, a prova materializada nos autos elucidou que os contornos subjetivos da demanda atingem a esfera de interesses do segundo réu, motivo pelo qual escorreita a sentença ao firmar a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

2. Em face do provimento jurisdicional concedido, do qual decorre a configuração de sucumbência recíproca e para o qual concorreu prestação jurisdicional ao autor diversa em relação a cada um dos réus, foi necessária a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência (art. 87, caput e § 1o, do CPC), não sendo hipótese de sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC). Nesse cenário, portanto, a divisão dos encargos sucumbenciais estabelecida em sentença não merece retoques, afigurando-se adequada à tutela jurisdicional concedida.

3. É descabida a condenação do réu apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, incisos II, IV e VII, do CPC), porque ausente o dolo processual a ela relativo quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer.

4. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.